Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO A apelante deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A recorrente não trouxe aos autos elementos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Dessa forma, faculto à suplicante comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularize o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12